Tribunal: STF
Processo: RHC 118381
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DO MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉ ENVOLVIDA EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I – Embora o STJ tenha concluído pelo não conhecimento do writ lá manejado, não deixou de analisar o mérito da impetração para verificar a existência de manifesta ilegalidade, apta a viabilizar o seu conhecimento de forma extraordinária. Por essa razão, mostra-se incabível o pleito da recorrente no sentido de se determinar ao STJ o reexame da matéria. 



    II – O indeferimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado. Nos termos do que assentado nas instâncias antecedentes, a recorrente estava envolvida em atividades criminosas.



    III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. Precedentes.



    IV – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.